Tribunal: TJMT
Processo: 1006817-93.2022.8.11.0007
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006817-93.2022.8.11.0007
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Apreensão]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0023-50 (AGRAVADO), POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 24.672.842/0007-43 (AGRAVADO), POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 24.672.842/0001-58 (AGRAVADO), POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 24.672.842/0001-58 (REPRESENTANTE), GILMAR RODRIGUES DE ALENCAR - CPF: 396.868.689-68 (AGRAVANTE), WESLEY RODRIGUES ARANTES - CPF: 028.871.176-96 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO PREDIGER WITT - CPF: 019.063.841-93 (ADVOGADO), JAIRO CEZAR DA SILVA - CPF: 932.655.651-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1006817-93.2022.8.11.0007

AGRAVANTE: GILMAR RODRIGUES DE ALENCAR

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO – INFRAÇÃO AO MEIO AMBIENTE – COMPROVAÇÃO – APREENSÃO DE MÁQUINA – NOMEAÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO - IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1- Nos termos do entendimento do STJ, o proprietário do bem não tem direito subjetivo de ser nomeado fiel depositário, cabendo a Administração Pública, em juízo de oportunidade e conveniência, a análise de tal providência.

2- No presente caso, considerando que a autoridade ambiental não nomeou depositário fiel, não cabe ao Judiciário, fazer as vezes do agente e conceder a pretensão almejada.

3- Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1006817-93.2022.8.11.0007

AGRAVANTE: GILMAR RODRIGUES DE ALENCAR

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por Gilmar Rodrigues de Alencar contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que deu provimento ao recurso de apelação apresentado pelo Estado de Mato Grosso para julgar improcedente o pedido de restituição de bem apreendido, invertendo o ônus de sucumbência.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que o ato administrativo adotado em face do autor é desproporcional, eis que patentemente é terceiro de boa-fé frente ao fato que desencadeou na constrição do seu bem, e, ainda, que houve violação ao devido processo legal e seus corolários constitucionais da ampla defesa e do contraditório, diante da ausência de processo administrativo.

Requer o provimento do recurso para reformar a decisão monocrática recorrida.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1006817-93.2022.8.11.0007

AGRAVANTE: GILMAR RODRIGUES DE ALENCAR

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por Gilmar Rodrigues de Alencar contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que deu provimento ao recurso de apelação apresentado pelo Estado de Mato Grosso para julgar improcedente o pedido de restituição de bem apreendido, invertendo o ônus de sucumbência.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do §4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Pois bem.

Esta Relatora, com fulcro em entendimento jurisprudencial do STJ, em sede de recurso repetitivo, entendeu que, o proprietário do bem não tem direito subjetivo de ser nomeado fiel depositário, cabendo a Administração Pública, em juízo de oportunidade e conveniência, a análise de tal providência e, considerando que a autoridade ambiental não nomeou o Recorrente como fiel depositário, ao meu entendimento, não cabe ao Judiciário, fazer as vezes do agente e conceder a pretensão almejada.

A propósito, confira-se a ementa do julgado:

ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRA. APREENSÃO DO INSTRUMENTO DA INFRAÇÃO AMBIENTAL. POSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO DO PROPRIETÁRIO COMO DEPOSITÁRIO FIEL. JUÍZO DE OPORTUNIDADE E DE CONVENIÊNCIA ADMINISTRATIVOS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO DO PROPRIETÁRIO.

1. O proprietário do veículo apreendido em razão de infração de transporte irregular de madeira não titulariza direito público subjetivo de ser nomeado fiel depositário do bem, cabendo à Administração Pública a adoção das providências dos arts. 105 e 106 do Decreto Federal n. 6.514/2008, em fundamentado juízo de oportunidade e de conveniência.

2. Recurso especial provido.

(REsp 1814947/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/2/2021, DJe 26/3/2021). [Destaquei]

Ademais, ainda que o Agravante possua boa-fé, a referida conduta deve ser demonstrada nos autos do processo administrativo, a fim de que a autoridade competente promova a devida análise de tais argumentos, não cabendo a este Sodalício interferir no mérito concedendo a liberação de tais bens, quando não demonstrado qualquer ilegalidade, além de que, não é necessário que se comprove que o bem era utilizado de forma reiterada ou rotineiramente na prática de ilícitos ambientais.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO – INFRAÇÃO AO MEIO AMBIENTE – COMPROVAÇÃO – APREENSÃO DE MÁQUINA – TERCEIRO DE BOA-FÉ – NÃO DEMONSTRAÇÃO – EXTRAÇÃO DE MINÉRIO – FALTA DE LICENÇA DO ÓRGÃO RESPONSÁVEL – CONHECIMENTO DO PROPRIETÁRIO DO MAQUINÁRIO APREENDIDO – FIEL DEPOSITÁRIO – INEXISTÊNCIA DE DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO
– PROVIMENTO.

A apreensão de máquinas utilizadas na prática de infração ambiental, mostra-se legal, conforme o artigo 25, da Lei n. 9.605/1998.

A alegação de que é prestador de serviço e, portanto, terceiro de boa-fé, exige, necessariamente, a comprovação por meio de contrato de locação.

Ao proprietário do maquinário apreendido, em razão da prática de infração ambiental, não assiste o direito subjetivo de ser nomeado depositário fiel.

(N.U 1005339-84.2021.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 31/10/2023). [Destaquei].

AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIMINAR DE RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO - DEFERIMENTO NA ORIGEM - SUPOSTA UTILIZAÇÃO NA PRÁTICA DE ILÍCITO AMBIENTAL - CONSTITUIÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO NA PESSOA DO PROPRIETÁRIO - IMPOSSIBILIDADE - ATIVIDADE LESIVA AO MEIO AMBIENTE - AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO - TEMA 1043/STJ - DECISÃO REFORMADA.

1. De acordo com os artigos 25 e 72, inciso IV, da Lei 9.605/1998, é permitida a apreensão de bens usados na prática de infrações ambientais.

2. O proprietário do equipamento apreendido por essa prática não possui direito subjetivo de ser nomeado como depositário fiel. A decisão sobre a quem recairá tal encargo está a critério da Administração Pública, que avaliará a situação com base na conveniência e oportunidade (Tema 1043 do STJ).

3. Agravo de Instrumento provido.

(N.U 1002351-43.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/09/2023, Publicado no DJE 13/09/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO – SUPOSTA UTILIZAÇAO NA PRÁTICA DE ILÍCITO AMBIENTAL – CONSTITUIÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO NA PESSOA DO PROPRIETÁRIO – IMPOSSIBILIDADE
– EXTRAÇÃO DE MINÉRIO AURÍFERO (GARIMPO) – ATIVIDADE LESIVA AO MEIO AMBIENTE – REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – NÃO COMPROVADAS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É possível a apreensão de bens utilizados na prática de ilícito ambiental, conforme preveem os artigos 25 e 72, inciso IV, da Lei 9.605/1998, da Lei nº 9.605/1998.

Havendo indícios de que o bem apreendido estava sendo utilizado na prática de extração de minério aurífero em garimpo, atividade altamente lesiva ao meio ambiente, a liberação do bem não pode ser concretizada
.

Decisão reformada. Agravo provido.

(N.U 1006590-90.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/08/2023, Publicado no DJE 05/09/2023). [Destaquei].

O fato de o agravante ser proprietário da máquina e ter sido contratado para a prestação de determinado serviço – embora não tenha comprovação escrita – não obsta a apreensão, porque, a princípio, tal bem foi utilizado para a prática de infração ambiental (extração de minério).

Necessário ressaltar que, a alegação do Recorrente de ausência de processo administrativa, não merece prosperar, haja vista que o Termo de Apreensão foi lavrado em nome de Alexandre Psachoalin, cabendo a ele, comparecer aos autos como terceiro interessado, na condição de proprietário do bem, demonstrando, para tanto, o documento do veículo.

Ainda, eventual deterioração do bem não é suficiente a ensejar a liberação, haja vista que se ficar demonstrada tais alegações, cabe a responsabilização do depositário que, por dolo ou culpa, descumpre o dever de guarda e de conservação da coisa depositada.

Assim, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de agravo interno interposto por Gilmar Rodrigues de Alencar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023